Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-09.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS EM VEÍCULO DENTRO DO ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrente se insurge contra a sentença que o condenou a indenizar o recorrido pelos danos materiais que sofreu em razão avarias em seu veículo, ocasionados em estacionamento pago do recorrente. Defende o afastamento da responsabilidade uma vez que os danos foram causados por terceiro, ausência de nexo de causalidade e dano por ele praticado e não aplicação da Súmula 130 do STJ.
2. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilidade do recorrente é objetiva, uma vez que a simples disponibilização do estacionamento pago é fator que induz à confiança, segurança e comodidade para os clientes e constitui forte elemento de atração de clientela.
4. Pela documentação juntada aos autos, não resta a menor dúvida de que a fiscalização do estacionamento era de responsabilidade da recorrida e que o local é privado (Taguatinga Shopping), tendo havido negligência na fiscalização e na segurança.
5. A prestadora de serviços de estacionamento pago, como risco inerente à atividade que desenvolve, assumindo a guarda do veículo nele estacionado, obriga-se a velar pela sua integridade mediante a remuneração que estabelece, qualificando falha inexorável da prestação a ocorrência de danos em automóvel guardado no espaço que administra, tornando-se obrigada a compor os prejuízos experimentados pelo usuário do serviço, não havendo que se falar em afastamento da responsabilidade por culpa de terceiro.
6. Súmula 130 do STJ: “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”. A súmula é clara e se adequa perfeitamente ao caso dos autos, uma vez que se trata de dano em veículo ocorrido em seu estacionamento, não havendo nenhum fato que leve o afastamento da mesma, devendo ser integralmente aplicado no presente feito, mesmo tendo o dano sido causado por outro veículo. Dessa forma, cabe ao recorrente, se entender conveniente, usar de eventual direito de regresso contra quem causou o dano.
7. A falha no dever de vigilância em estacionamento privado, seja ele gratuito ou oneroso, equivale a defeito na prestação do serviço, e nesse caso a responsabilidade é objetiva, somente podendo ser elidida por uma das excludentes do artigo 14,§ 3o, do CDC. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o evento, como é o caso dos autos, em que houve omissão quanto ao dever de vigilância por parte do recorrente, emerge o dever de indenizar os prejuízos causados, indenização essa que deverá ser integral.
8. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.